Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603699-28.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
21/08/2024
Número: 0603699-28.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - LETÍCIA FABIANA DE OLIVEIRA PINTO - ELEIÇÕES
2022 - CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LETICIA FABIANA DE OLIVEIRA PINTO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
LETICIA FABIANA DE OLIVEIRA PINTO (REQUERENTE)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43941609
20/08/2024
19:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.718

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603699-28.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LETICIA FABIANA DE OLIVEIRA PINTO DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
REQUERENTE: LETICIA FABIANA DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATA À DEPUTADA
FEDERAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E
P R E S T A Ç Ã O
D E
C O N T A S
RETIFICADORA. DESPESAS COM
C O M B U S T Í V E I S
S E M
O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE
CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS.
INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA - FEFC. DESPESAS
PAGAS SEM CONTRAPARTE NO
EXTRATO E SEM CONSTAR O CNPJ DA
CANDIDATA NO DOCUMENTO FISCAL.
L O C A Ç Ã O D E I M Ó V E L S E M A
C O M P R O V A Ç Ã O
D A
PROPRIEDADE. INCONSISTÊNCIAS NOS
CONTRATOS DE PESSOAL. ATRASO NA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA
DESTINADA AO RECEBIMENTO DE
DOAÇÕES PARA CAMPANHA. OMISSÃO
D E D E S P E S A S N O R E L A T Ó R I O
Num. 43941609 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/08/2024 19:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082019032802400000042895461
Número do documento: 24082019032802400000042895461
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:48:21

PARCIAL. CONTAS DESAPROVADAS,
COM RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
TESOURO NACIONAL.

1. A divergência de valor entre os
gastos informados na prestação de contas
final e aquele constante da retificadora foi
sanada pela análise documental, razão pela
qual constitui mero erro formal. Assim,
cabível apenas, neste ponto, anotação de
ressalvas nas contas.

2. Nos termos do artigo 35, § 11, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, a
regularidade dos gastos com combustível
depende da comprovação da propriedade
do veículo de terceiro locado ou cedido à
campanha, bem como da apresentação dos
relatórios contendo o volume e o valor do
combustível adquirido semanalmente.

3. Os gastos de campanha, para serem
considerados regulares na prestação de
contas, demandam duas comprovações: (i)
d e q u e o f o r n e c e d o r d e c l a r a ,
documentalmente, ter recebido os valores;
e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato
bancário, desde a conta de origem até o
destinatário. Mister ressaltar, também, que
no documento fiscal relativo à despesa
deve constar o CNPJ de campanha
do prestador.

4. A
ausência
de comprovação
da
propriedade do bem imóvel locado com
r e c u r s o s d o F u n d o E s p e c i a l d e
F i n a n c i a m e n t o d e C a m p a n h a –
FEFC prejudica a confiabilidade das contas.

5. Não sendo apresentado contrato
completo, válido e/ou com o detalhamento
do objeto, e sendo os recibos de
pagamento genéricos, tem-se por não
comprovados os gastos com atividades de
militância. Inteligência dos artigos 35, § 12,
e 60, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Envolvendo receitas públicas,
é de rigor a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

5.1. Quanto a essa matéria, esta Corte
firmou recentemente o entendimento de
que, nos casos em que constatada
Num. 43941609 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/08/2024 19:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082019032802400000042895461
Número do documento: 24082019032802400000042895461
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:48:21

discrepância não justificada entre os valores
pagos a prestadores de serviços distintos
mas que exerceram a mesma função, o
valor a recolher não corresponde ao total
contratado, mas apenas àquilo que sobejar
a média dos valores diários contratados.
Precedente.

6. O atraso na abertura da conta bancária
específica por poucos dias pode ser objeto
de ressalva, desde que não comprometa a
fiscalização e a efetiva análise das contas.

7. A omissão de despesas na prestação de
contas parcial é irregularidade grave, que
prejudica a transparência das contas e
sonega dos eleitores, principais
destinatários dessas informações, dados
sobre os financiadores da campanha e do
destino dado pelos candidatos aos
recursos, inclusive públicos, que lhes foram
disponibilizados.

7.1. Os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ficam inviabilizados quando a
infração atinge percentual significativo das
contas. Precedentes.

8. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de quantia ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas eleitorais de LETICIA FABIANA DE
OLIVEIRA PINTO, candidata a deputada federal nas eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43146964) e
Num. 43941609 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/08/2024 19:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082019032802400000042895461
Número do documento: 24082019032802400000042895461
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:48:21

retificadas em 23/09/2022 (id. 43165628 e seguintes); as finais, em 01/11/2022 (id.
43283716), com o extrato apontando como receitas totais R$ 40.000,00, sendo
todas financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 39.908,35, com o registro de
R$ 91,65 a título de sobras financeiras.

Publicado em 15/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43409667 e 43409670), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43430893).

A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer de diligências (id.
43664775), referindo haver as seguintes inconsistências: despesas realizadas com
combustíveis sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos,
publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia, situação que deve
ser esclarecida pela prestadora de contas (item 1.1); gastos eleitorais que foram
custeados com recursos públicos do FEFC, contrariando os arts. 35, 53, II, c, e 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 2); extrapolação do prazo para abertura da conta
bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha (item 3); divergências
entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas final em
exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial (item 4.1) e gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informados à época (item 4.2). Registrou-se, ainda, a título de informação
complementar a identificação de contratações com os mesmos fornecedores, objeto
contratual, prazo contratado e, majoritariamente, idêntico valor previsto para remuneração
daqueles contratados pela candidata ao cargo de Deputada Estadual CARLA
TEREZINHA DE LAZOANNA, consoante dados e informações disponíveis no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais - SPCEWEB 2022 (item 5).

Intimada, a interessada juntou prestação de contas retificadora (id.
43675752), bem como trouxe esclarecimentos (id. 43675581).

Com as informações disponíveis, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo
(id. 43754151) pela desaprovação, apontando como irregularidades remanescentes as
descritas nos seus itens 6.1 (gastos com combustíveis sem comprovação de veículos à
disposição da campanha e sem a comprovação da propriedade de veículo que teria sido
locado), 8.1 (inconsistências na comprovação de despesas com alimentação pagas com
FEFC), 8.2 (inconsistências na comprovação de despesas com locação de bem imóvel
paga com FEFC), 8.3.1 (inconsistências na comprovação de despesa com locação de
veículo paga com FEFC), 8.3.2 (inconsistência na contratação de pessoal paga com
FEFC), 8.3.3 (idem) e 10.2 (omissão de gastos na prestação de contas parcial).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43766259).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
Num. 43941609 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/08/2024 19:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082019032802400000042895461
Número do documento: 24082019032802400000042895461
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:48:21

conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no parecer
conclusivo:

a - gastos com combustíveis sem o registro de veículos (item 6.1):

A unidade técnica apontou dois gastos com combustíveis sem o
correspondente registro de veículo da prestação de contas. Os gastos totalizaram R$
1.509,96.

A candidata manifestou-se informando que apresentou contrato assinado em
30/08/2022 com Luiz Antonio dos Santos para prestação de serviço com veículo no valor
de R$ 1.250,00.

Por fim, o setor técnico verificou que o referido registro foi feito como
Num. 43941609 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/08/2024 19:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082019032802400000042895461
Número do documento: 24082019032802400000042895461
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:48:21

"despesa com pessoal (id. 43675946) e que não foi apresentado comprovante de
propriedade do veículo locado à época da campanha (2021 ou 2022), mantendo a
inconsistência.

Nos termos do art. 35, § 11, II, alínea " a", da Resolução TSE nº 23.607/2019,
os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha,
para abastecimento de veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da
locação ou cessão temporária, desde que os veículos sejam declarados
originariamente na prestação de contas.

Nesse cenário, considerando que a prestadora não registrou a existência de
veículos a serviço de sua campanha, seja como doações estimáveis, seja como locação,
as despesas realizadas tendo como objeto combustíveis são irregulares.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, do qual se colhe o seguinte
julgado:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. GASTOS ELEITORAIS. FEFC. DEVOLUÇÃO.
D E S P E S A S . C O M B U S T Í V E L . A U S Ê N C I A . V E Í C U L O . N Ã O
COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO.
IRREGULARIDADE GRAVE. ATRASO. ABERTURA. CONTA. OUTROS
RECURSOS. FALHA. RESSALVA. POSSIBILIDADE. POUCOS DIAS.
A U S Ê N C I A . I N D Í C I O S . M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A .
PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. VALOR
ABSOLUTO E RELATIVO. ELEVADOS. DESAPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO.
TESOURO NACIONAL.
1 – Configura irregularidade grave a ausência de documentos comprobatórios
das despesas de campanha, impondo–se a determinação de devolução ao
Tesouro Nacional em relação àquelas pagas com recursos públicos.
2 – O registro de despesas com combustível sem a correspondente
declaração e demonstração de locação ou cessão de veículo, publicidade por
carro de som ou utilização de gerador de energia caracteriza gasto eleitoral
não comprovado.
[...]
[TRE-PR, PCE nº 060299515, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 15/08/2023]

Não é possível conhecer do argumento da prestadora no sentido de que o
contrato firmado com Luiz Antonio dos Santos e denominado "prestação de serviço com
veículo" seria suficiente para sanar a inconsistência, a uma porque a norma é clara ao
exigir que a regularidade dos gastos com combustíveis depende do pressuposto lógico de
que veículos locados ou cedidos sejam declarados na prestação original, o que não
ocorreu no caso concreto.

Além disso, no particular, da leitura do mencionado contrato não se verifica
qualquer menção ao veículo. Com efeito, os campos relacionados às informações sobre
automóvel, quais sejam, "marca, modelo, cor e placa" não foram preenchidos no contrato
e não constam do corpo da avença. Ademais, o objeto descreve apenas "prestação de
Num. 43941609 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/08/2024 19:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082019032802400000042895461
Número do documento: 24082019032802400000042895461
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:48:21

serviços para a Campanha Eleitoral ELEIÇÃO 2022 - LETICIA FABIANA DE OLIVEIRA
PINTO - DEPUTADO FEDERAL".

Soma-se que o valor pago ao fornecedor Antonio foi registrado em sua
integralidade como "despesa com pessoal".

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que os gastos com
combustíveis sem o registro de veículos à disposição da campanha na prestação de
contas originária configuram irregularidade que, no caso, monta a R$ 1.509,96,
correspondente a 4,3% das despesas, o qual deve ser recolhido ao Tesouro, uma vez
que foram pagos com recursos provenientes do FEFC, nos termos do art. 79 da
Resolução TSE nº 23.607/19.

b - inconsistências na comprovação de despesas com alimentação
pagas com FEFC (item 8.1):

No ponto, foram apontadas as seguintes inconsistências:

Intimada, a prestadora afirmou que corrigiu as faltas em retificadora;
entretanto, a unidade técnica observou que foi reapresentada a mesma documentação da
prestação de contas final, motivo pelo qual manteve a inconsistência.

De acordo com o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19, a prestação de
contas deve conter a informação específica das receitas e despesas. Porém, a
comprovação da despesa deve seguir as disposições do art. 60 do mesmo diploma:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
Num. 43941609 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/08/2024 19:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082019032802400000042895461
Número do documento: 24082019032802400000042895461
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:48:21

III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de Escrituração
Digital de Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de
Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) e da Escrituração Fiscal Digital de
Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf). (Redação dada pela
Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.

Ademais, é imprescindível que se identifique o fornecedor como contraparte
no extrato eletrônico de modo a possibilitar a verificação da origem e destino dos
recursos, mormente quando de natureza pública.

No caso em apreço, para comprovação do gasto junto ao fornecedor 31
GASTRONOMIA, no valor de R$ 58,59, a prestadora acostou cópia de documento auxiliar
de nota fiscal que identifica a campanha por meio da inclusão do CNPJ; todavia, o
comprovante do pagamento mediante pix demonstra que o mesmo valor foi transferido
para o terceiro "Adriano Scheifer", com utilização de chave CPF, não havendo qualquer
referência ao fornecedor pessoa jurídica ou nota explicativa.

Portanto, há comprovante da despesa que foi registrada, porém não da
derivação dos recursos públicos ao fornecedor declarado e sim a uma pessoa física sem
vínculo com a campanha, tratando-se de despesa sem suficiente comprovação.

Em relação ao fornecedor B VENEZIANO FERREIRA, no valor de R$
122,00, foi colacionada nota fiscal sem identificação da campanha como consumidora, o
que viola a determinação do dispositivo referido que exige a emissão em nome da
candidata. Assim, a despeito de o comprovante bancário de transferência mediante pix
identificar o CNPJ do fornecedor como destinatário dos recursos, reputa-se não
comprovada de forma suficiente a despesa.

Quanto ao fornecedor TORRE ALTA ALIMENTOS LTDA. foram registradas
três despesas, sendo acostado, para fins de comprovação, documento fiscal com a
identificação da campanha, todavia, comprovante bancário de transferência por pix
realizada a "Solange Prochnow", utilizando-se seu CPF como chave, o que acarreta
também na conclusão de derivação de recursos públicos a um terceiro sem vínculo com a
campanha.

Mesmo intimada dessas questões, a prestadora não trouxe nota explicativa e
documentos que pudessem demonstrar o vínculo da pessoa física destinatária dos
recursos com a fornecedora registrada na prestação de contas, remanescendo gasto sem
suficiente comprovação.

Sintetizando, tem-se que as despesas arroladas pela unidade técnica não
Num. 43941609 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/08/2024 19:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082019032802400000042895461
Número do documento: 24082019032802400000042895461
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:48:21

foram comprovadas, configurando irregularidade que totaliza R$ 489,59, e impacta 1,22%
do total de despesa.

Impõe-se a devolução do montante ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
79 da Resolução TSE 23.607/19.

c - despesa com locação de bem imóvel paga com FEFC (item 8.2):

A inconsistência refere-se à ausência do comprovante de propriedade do
imóvel locado da época da campanha eleitoral.

Intimada, a candidata afirmou que promoveria a juntada de documentação
com a retificadora.

Sobre as locações de bens para a campanha, este Tribunal tem entendido
que, para que a despesa esteja adequadamente comprovada, é necessário que o
prestador comprove a propriedade do bem objeto da locação, de modo que seja
conhecida a destinação dos recursos utilizados para o seu pagamento.

Esta é a exegese feita a partir do artigo 21, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da comprovação de propriedade dos
bens cedidos temporariamente à campanha:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;

Se há a necessidade de comprovação de propriedade do bem cedido
"gratuitamente" à campanha, com mais razão se deve exigir a mesma comprovação para
bens locados onerosamente e pagos com recursos públicos, de modo que se tenha a
certeza quanto ao destino final de tais recursos.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. (...) LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE
DO BEM NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
CONJUNTO DE IRREGULARIDADES QUE IMPOSSIBILITA A INCIDÊNCIA
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E
ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS.
Num. 43941609 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/08/2024 19:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082019032802400000042895461
Número do documento: 24082019032802400000042895461
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:48:21

(...)
9. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e
do TSE.
[...]
12. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060339444, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, PSESS 16/12/2022]

O mesmo entendimento é aplicável em relação aos imóveis, porquanto é
imprescindível que se demonstre que os recursos vertidos sob a rubrica de locação de
imóvel sejam revertidos ao real proprietário do bem, e que essa informação seja passível
de fiscalização pela Justiça Eleitoral.

No sentido, a atual e iterativa jurisprudência deste Regional, da qual se
colhem:

(...)
2.1. A regularidade dos gastos com locação onerosa de bens está
condicionada à comprovação da propriedade do bem locado. Exceção a essa
exigência ocorre nos casos em que a contratação é realizada com pessoa
jurídica, cuja atividade econômica seja a locação de imóveis. Precedente
desta Corte.
(...)
TRE-PR, PCE nº 060407781, rel. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
18/09/2023]

(...)
1. Não se considera suficientemente comprovado o gasto eleitoral com a
locação de imóvel quando desacompanhado de documento hábil a
demonstrar a correspondência entre a propriedade e o locador constante do
contrato. Em se tratando de despesa paga com verba pública, caracterizada a
irregularidade, impõe-se a determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060368896, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 17/07/2023]

No caso dos autos, para comprovar as despesas declaradas com a locação
de imóveis, com relação à fornecedora ARIADNE MAHARA PINTO GOMES, a prestadora
apresentou cópia do contrato, comprovante de pagamento e recibo (id. 43672178).

Além desses documentos, foi acostado contrato de locação do mesmo imóvel
entre a fornecedora Ariadne, como locatária, e um terceiro chamado Luciano Elmar
Farias, subscrito em 26/11/2021 e com vigência informada de 30 meses. Nessa esteira, a
se adotar como verídica essa avença, impõe-se reconhecer que fornecedora declarada
não era proprietária do imóvel e não possuía autorização expressa para sublocá-lo, ao
menos não comprovada nos autos.
Num. 43941609 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/08/2024 19:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082019032802400000042895461
Número do documento: 24082019032802400000042895461
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:48:21

Ademais, sequer foi juntada cópia da matrícula ou outro documento idôneo a
demonstrar que Luciano era o real proprietário do bem.

Portanto, são insuficientes os documentos para comprovação dos gastos
declarados com a locação de imóveis, registrando-se irregularidade no montante de R$
1.500,00, que representa 3,75% do total de despesas declaradas e impõe a determinação
de devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º
e 2º da Resolução TSE nº 23.607/19.

Tomada de forma isolada, essa irregularidade não é suficiente para acarretar
a desaprovação das contas, uma vez que seu valor proporcional se encontra dentro das
balizas fixadas pelo TSE para fins de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Todavia, a análise deve ser feita de forma global, o que se procederá ao final
desta fundamentação.

d - despesas com pessoal (itens 8.3.1, 8.3.2 e 8.3.3):

Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos
eleitorais a remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais.

Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, assim prevê:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados
nesta Resolução:
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.

A comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para
prestar serviços à campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE, do qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar os
locais de trabalho, as horas trabalhadas, com a especificação das atividades executadas
e a justificativa do preço contratado.

Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja
comprovado o pagamento ao destinatário e apresentado o contrato de prestação de
serviços, este deve conter o detalhamento do serviço prestado, inclusive com a indicação
da justificativa do preço contratado, como bem se observa:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI
N. 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE
Num. 43941609 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/08/2024 19:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082019032802400000042895461
Número do documento: 24082019032802400000042895461
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:48:21

RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO
PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO
D E C A I X A . E X T RA P O L AÇ Ã O DO L I M IT E E M M O NT A N T E
CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO 60,
AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO
DE DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO
40 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES
DO FEFC NÃO UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador
de serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60
da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
(...)
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Rel. Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 02/06/2023]

d.1 - No item 8.3.1, relacionado ao fornecedor LUIZ ANTONIO DOS
SANTOS, a unidade técnica apontou a ausência de descrição do objeto contratado
(especificação das atividades executadas); justificativa do preço; locais de trabalho e
comprovante de propriedade do veículo locado à época.

Em retificadora, a interessada apresentou contrato assinado em 30/08/2022
intitulado "prestação de serviços com veículo" (id. 43675946).

A unidade técnica manteve a inconsistência devido à falta de comprovante de
propriedade do veículo, especificação das atividades, justificativa do valor e definição
do(s) local(is) de trabalho.

Conforme análise realizada no item "a" do presente voto, apesar de no título
do contrato haver referência a veículo, não houve qualquer identificação dele e a despesa
foi registrada como "militância", motivo pelo qual reputa-se que a questão de ausência de
comprovação de propriedade de automóvel é irrelevante para a análise.

No que concerne aos requisitos legais, tem-se por não cumpridos
integralmente. Com efeito, a descrição do objeto é genérica "prestação de serviços para a
Campanha Eleitoral", não há justificativa para o preço contratado havendo diversos
contratados, sob contrato com objeto genérico, períodos semelhantes e discrepância nos
valores acordados sem qualquer justificativa. Ademais, não há especificação do local de
prestação dos serviços.
Num. 43941609 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/08/2024 19:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082019032802400000042895461
Número do documento: 24082019032802400000042895461
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:48:21

Portanto, considera-se sem comprovação suficiente o gasto eleitoral no valor
de R$ 1.250,00, que impacta 3,67% do total de despesas. O cálculo de valor a ser
devolvido ao Tesouro Nacional será realizado no item d.3 do presente.

d.2 - No item 8.3.2, com relação à fornecedora Katia Tatiana de Oliveira
Pinto, a unidade técnica apontou que o contrato não especifica as atividades executadas
na campanha, locais de trabalho ou jornada de trabalho. Ressaltou, ainda, que não foi
apresentada justificativa para o valor diário de R$ 73,52, que diverge dos valores
praticados em outras contratações similares, variando de R$ 19,95 a R$ 129,03 por dia.

Pontuou que o contrato estabelece um prazo de 34 dias (30/08/2022 a
02/10/2022), mas, considerando a data limite de 01/10/2022 para serviços de rua, o
período real é de 32 dias, assim, haveria um valor pago excedente de R$ 147,36, sem
justificativa.

Assim como na análise anterior, o contrato contém descrição genérica do
objeto, não há especificação do local de prestação dos serviços. Com relação à jornada, o
contrato contém cláusula específica de prestação de serviços em qualquer turno, manhã,
tarde ou noite.

A ausência dos requisitos configura irregularidade no valor de R$

d.3 - No item 8.3.3 a unidade técnica arrolou 23 fornecedores contratados
para serviços de militância ressaltando a ausência de especificação das atividades, locais
de trabalho, jornada e destacando a ausência de justificativas adequadas para a variação
dos valores diários pagos aos fornecedores, que variam de R$ 19,35 a R$ 129,03 por dia.
Colaciona-se a tabela para melhor visualização:

Num. 43941609 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/08/2024 19:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082019032802400000042895461
Número do documento: 24082019032802400000042895461
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:48:21

De fato, assim como nos itens anteriores, todos os contratos em questão
possuem as mesmas cláusulas genéricas, que não trazem a indicação "dos locais de
trabalho, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado". A única diferença entre eles está nos valores contratados, e uma variação de
prazo, sendo 30 dias em alguns casos e 31 dias em outros.

A falha é, inclusive, mais extensa: os contratos não contêm os elementos
estabelecidos em resolução, especialmente, no caso, a especificação das atividades
desenvolvidas, do local de trabalho e, muito menos, a justificação do preço contratado.
Em decorrência, não há comprovação idônea dessas despesas e, consequentemente, os
recursos públicos usados para o seu pagamento devem ser devolvidos ao Tesouro
Num. 43941609 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/08/2024 19:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082019032802400000042895461
Número do documento: 24082019032802400000042895461
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:48:21

Nacional, devidamente corrigidos, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Todavia, anoto que esta Corte firmou recentemente o entendimento de que,
nos casos em que constatada discrepância não justificada entre os valores pagos a
prestadores de serviços distintos mas que exerceram a mesma função, o valor a recolher
não corresponde ao total contratado, mas apenas àquilo que sobejar a média dos valores
diários contratados. No sentido:

(...)
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à comprovação
idônea, como por
meio de contrato, que contenha o detalhamento do serviço prestado e sua
confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo
53, inciso II, e artigo 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE. Precedente
desta Corte. 2.1. Considera–se irregular o gasto com pessoal não
comprovado mediante apresentação da justificativa do preço praticado e,
tendo em vista que o pagamento foi realizado com recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do
valor irregular ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE, aplicando–se como parâmetro para fixação do teto
de gastos a todos que desempenharam a mesma função o valor da média
simples. (...)
[TRE-PR, PCE nº 060306617, rel. Des. Eleit. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, publ. 22/05/2024, não destacado no original]

Aplicando-se o precedente, tem-se a seguinte situação:

P r e s t a d o r d e
serviço
Remuneração
diária (R$)
M é d i a
s i m p l e s
(R$)
E x c e s s o
diário (R$)
D
i
a
s
contratados
T o t a l
a
d e v o l v e r
(R$)
Deivid Henrique
de Souza
129,03
43,15
85,88
31
2.662,28
Elaine de Fatima
Martins Valença
96,77
43,15
53,62
31
1.662,22
Jheffry W Martins 96,77
43,15
53,62
31
1.662,22
S i l v i a M a r i a
Bressam Pinto
100
43,15
56,85
31
1.762,35
T h a n a a n e
Aparecida Santos 80,64
43,15
37,49
31
1.162,19
A l e x a n d e r
C a v a l h e i r o
Valentim
54,83
43,15
11,68
31
362,08
Adriana Vitoria
Novatzki
50
43,15
6,85
30
205,5
Eluiza Emilyn
Ribeiro Teixeira
48,36
43,15
5,21
31
161,51
Matheus A Alves 28,22
43,15
-14,93
31
0
Erica Castilho de 25,53
43,15
-17,62
31
0
Num. 43941609 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/08/2024 19:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082019032802400000042895461
Número do documento: 24082019032802400000042895461
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:48:21

Em face do exposto, neste tópico resta configurada irregularidade no importe
de R$ 31.266,27, que corresponde a 90,34% do total de despesas contratadas, o que, por
si só, leva à desaprovação das contas.

Para fins de recolhimento de valores e nos termos do entendimento
jurisprudencial vigente neste Colegiado, fixa-se o montante de R$ 9.640,22 em relação ao
subtópico d.3 e R$ 1.031,90 em relação ao d.2, totalizando R$ 10.672,12.

e - omissão de despesas na parcial (item 10.2):

Esta inconsistência foi assim descrita no parecer técnico conclusivo:

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
Almeida
Amilie Louise
Kunan
25
43,15
-18,15
30
0
Anailine da Silva
Bandoni
24,19
43,15
-18,96
31
0
C a m i l a
d e
Oliveira
25
43,15
-18,15
30
0
Jennifer Caroline
R o m b a c h
Cardoso
24,19
43,15
-18,96
31
0
Joici Sizue Ytoko 25
43,15
-18,15
30
0
Lindamir Batista
24,19
43,15
-18,96
31
0
Marcia Regina de
Jesus Gomes
24,19
43,15
-18,96
31
0
Maria Lindamir
Sousa
24,19
43,15
-18,96
31
0
N e u s e l i
A P
Barbosa
24,19
43,15
-18,96
31
0
Paulo Rogerio
Souto
24,19
43,15
-18,96
31
0
J o ã o
P a u l o
Souza
21,67
43,15
-21,48
30
0
Patricia de Souza
Tomczyk
20,96
43,15
-22,19
31
0
Z e n i l d o J o s e
Ribeiro
19,35
43,15
-23,8
31
0
Num. 43941609 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/08/2024 19:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082019032802400000042895461
Número do documento: 24082019032802400000042895461
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:48:21

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob
pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação
às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a
omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das
contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas
final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
Num. 43941609 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/08/2024 19:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082019032802400000042895461
Número do documento: 24082019032802400000042895461
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:48:21

que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais
deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das
contas parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação
de contas final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido
político e os declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta
fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não
destacado no original).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial
informações relativas a 5 (cinco) despesas que alcançam a cifra de R$ 9.800,00 e que
correspondem a 28,32% dos gastos contratados, relacionadas a contratos de prestação
de serviços em prol da campanha.

Instada a se manifestar sobre esse apontamento por ocasião do relatório de
diligências, a prestadora alegou (id. 43677784): “Explica-se o presente apontamento
Num. 43941609 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/08/2024 19:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082019032802400000042895461
Número do documento: 24082019032802400000042895461
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:48:21

devido ao fato que esses gastos só foram lançados quando toda a documentação chegou
devidamente assinada ao contador responsável e, de igual modo, essa divergência de
datas não afeta a análise das contas prestadas, tampouco interfere no resultado desta
PCE, notadamente devido ao seu diminuto percentual no contexto das contas."

Nesse quesito, é importante destacar que, conforme o art. 36, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, "os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua
contratação, independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser
registrados na prestação de contas no ato da sua contratação".

Portanto, ainda que os pagamentos tenham sido realizados após o prazo final
de apresentação das contas parciais, é certo que a contratação foi firmada em momento
anterior, ainda dentro do referido prazo - de 9 a 13 de setembro do ano eleitoral - e
deveriam ter constado do relatório parcial.

Em decorrência, como a irregularidade apurada é grave (§ 6º do artigo 47 da
Resolução TSE nº 23.607/2019) e impacta percentual muito superior a 10%,
inviabilizando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é caso
de desaprovação das contas, na forma do artigo 74, inciso III, do mesmo diploma.

f - divergência entre a prestação de contas em exame e a prestação de
contas imediatamente anterior (item 3.2)

Ao apresentar as contas retificadoras, a prestadora alterou alguns dados,
apresentando variação nas despesas, incompatíveis com os documentos apresentados.
Eis a tabela apresentada pelo setor técnico:

Verifica-se que a candidata deixou de informar, na prestação de contas
retificadora, as despesas com os fornecedores ALEXANDER CAVALHEIRO VALENTIN
(id. 43337776), JEFFRY W MARTINS (id. 43337764) e ZENILDO JOSE RIBEIRO (id.
43337769), que somam o valor total de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais).

Todavia, em consulta ao extrato bancário da conta destinada ao recebimento
de recursos do FEFC foi possível verificar os pagamentos aos referidos fornecedores, de
modo que a supressão na informação das referidas despesas representa irregularidade.

Foram alterados, também, os pagamentos de outros 02 (dois) gastos
eleitorais do tipo "despesas com pessoal", relativamente às fornecedoras AMILIE LOUISE
KUNAN e MARIA LINDAMIR SOUZA, que passaram a constar como gastos pagos com
recursos provenientes da conta "Outros recursos". Todavia, a conta "Outros recursos" da
prestadora não teve movimentação financeira, conforme se vê abaixo:

Num. 43941609 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/08/2024 19:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082019032802400000042895461
Número do documento: 24082019032802400000042895461
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:48:21

Ademais, tais despesas também podem ser verificadas no extrato bancário
da conta FEFC, disponível no SPCEWeb.

Em síntese, despesas foram lançadas e quantificadas na prestação de contas
final - do que se dessome que havia, ao menos, a contratação correspondente e, após,
foram suprimidas em sede de prestação de contas final retificadora. Dessa forma, o não
lançamento dessas despesas nas contas finais retificadoras, associado à falta de
informação do que ocorreu, configura inconsistência informacional com indício de
omissão de despesas e, de consequência, das receitas correlatas.

Todavia, na ausência de maiores informações, a mera existência de indícios
de omissão de despesas não é fundamento para a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro.

Não obstante, plenamente configurada a irregularidade, que atinge R$
5.369,61 e impacta 15,3% das despesas contratadas, devendo ser sopesada no contexto
global das contas.

g) extrapolação do prazo para abertura da conta bancária destinada ao
recebimento de Doações para Campanha (item 9)

Esta inconsistência foi assim descrita no parecer técnico conclusivo:

A unidade técnica identificou atraso na abertura da conta bancária destinada
ao recebimento de Doações para Campanha.

Sobre o tema, o art. 8º, § 1°, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019
Num. 43941609 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/08/2024 19:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082019032802400000042895461
Número do documento: 24082019032802400000042895461
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:48:21

assim prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de
conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Na espécie, o parecer técnico apontou que o CNPJ de campanha
da candidata foi concedido pela Receita Federal em 04/08/2022 e que a conta bancária
destinada ao recebimento de Doações para Campanha foi aberta em 16/08/2022.

Assim, a referida conta bancária foi aberta 12 dias após a concessão do
CNPJ, configurando um atraso de 02 (dois) dias.

A respeito do tema, este Tribunal já vem se posicionando:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MANDATO
OUTORGADO A ADVOGADO. IRREGULARIDADE QUE NÃO PODE
CONDUZIR À DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DE FEFC, FUNDO
PARTIDÁRIO E OUTROS RECURSOS. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. 4 DIAS.
CURTO PERÍODO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E EFETIVA
ANÁLISE DAS CONTAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
(...)
4. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019,
arts. 3º, I, “c” e 13), destinando-se a conferir transparência à movimentação
financeira dos candidatos.
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha por 4 dias pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise
das contas. Precedentes desta Corte Eleitoral.
6. Aprovação com ressalvas.
[TRE-PR, PCE nº 060258384, rel. José Rodrigo Sade. DJE 23/05/2023, não
destacado no original]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
Num. 43941609 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/08/2024 19:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082019032802400000042895461
Número do documento: 24082019032802400000042895461
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:48:21

ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de
Deputado Estadual, no pleito de 2022.
2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que merece ressalva, desde que não implique prejuízo à atividade
fiscalizatória pela Justiça Eleitoral. Precedente.
3. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha por
um curto período pode ser ressalvado caso não comprometa a
fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedente.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE-PR, PCE nº 060246341, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE 09/05/2023, não destacado no original]

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA
DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.
1.1. O atraso no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja, por si
só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalvas.
2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
obrigatória a abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias
contados da concessão do CNPJ.
2.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto
período pode ser ressalvado, desde que não comprometa a fiscalização
e a efetiva análise das contas.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE-PR, PCE nº 060348367, rela. Flavia da Costa Viana, DJE em
15/05/2023, não destacado no original]

Nesse contexto, uma vez que o atraso se deu por apenas 02 (dois) dias, sem
ter ocasionado prejuízo à análise e à transparência das contas, tem-se que é possível
aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para que a presente
inconsistência possa ser suprida mediante a aposição de ressalva.

Análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a desaprovação das contas e a determinação de
devolução/recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Tópico Natureza
Valor
Impacto Consequência
Num. 43941609 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/08/2024 19:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082019032802400000042895461
Número do documento: 24082019032802400000042895461
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:48:21

Com base nos valores apurados, evidencia-se que apenas a irregularidade
contida no item d.3 impacta 90,34% do total de despesas da campanha.

Tal percentual, consoante baliza fixada pela jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, não permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade ao caso, sendo de rigor a desaprovação das contas.

Nesse sentido:

(...)
5. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação dos
(R$)
individual
a
Gastos com combustíveis sem
registro de veículos
1.509,96
4,36%
dos
gastos
irregularidade que
enseja o
recolhimento de R$
1.509,96 ao
Tesouro Nacional
b
Inconsistências na Comprovação
de Despesas com Alimentação
489,59
1,22%
dos
gastos
irregularidade que
enseja o
recolhimento de R$
489,59 ao Tesouro
Nacional
c
Despesa com Locação de Bem
Imóvel
1.500,00
3,75 %
dos
gastos
irregularidade que
enseja o
recolhimento de R$
1.500,00 ao
Tesouro Nacional
d.1
gastos com o fornecedor Luiz
Antonio dos Santos
1.250,00
3,67%
dos
gastos
sem devolução pois
o valor da diária
está abaixo da
média simples dos
demais
fornecedores.
d.2
gatos com a fornecedora Katia
Tatiana de Oliveira Pinto
2.500,00
7,35%
dos
gastos
irregularidade que
enseja o
recolhimento de R$
1.031,90 ao
Tesouro Nacional
d.3
gastos com demais fornecedores
de gastos eleitorais do tipo
‘despesas com pessoal’
31.266,27
90,34%
dos
gastos
irregularidade
grave que enseja o
recolhimento de R$
9.640,22 ao
Tesouro Nacional
e
omissão de despesas na parcial
9.800,00
28,32 %
dos
gastos
irregularidade
grave
f
divergência entre a prestação de
contas final e a retificadora
5.300,00
15,3 %
das
despesas
irregularidade
grave
g
Extrapolação prazo para abertura
da conta
-
-
ressalva
Num. 43941609 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/08/2024 19:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082019032802400000042895461
Número do documento: 24082019032802400000042895461
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:48:21

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE
26/04/2021]

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do
prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº
448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas de LETICIA FABIANA
DE OLIVEIRA PINTO, relativas às eleições 2022, nos termos do art. 74, inciso III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 14.171,67 (soma
dos valores: R$ 1.509,96 + R$ 489,59 + R$ 1.500,00 + R$ 1.031,90 + R$ 9.640,22) ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 79, § 2º da Resolução TSE
nº 23.607/2019, e 39, incisos I e IV, da Resolução TSE nº 23.709/2022:
i) nos tópicos "a", "b" e "c", a partir da data da ocorrência da aplicação
irregular de verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);

ii) nos tópicos "d.2" e "d.3", a data de cada pagamento efetuado às pessoas
contratadas sem indicação "dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação
das atividades executadas e da justificativa do preço contratado", individualmente tomados,
que excedeu a média observada.

Num. 43941609 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/08/2024 19:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082019032802400000042895461
Número do documento: 24082019032802400000042895461
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:48:21

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603699-28.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADA: ELEICAO
2022 LETICIA FABIANA DE OLIVEIRA PINTO DEPUTADO FEDERAL - Advogados
da INTERESSADA: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - PR57643-A, LUIS HENRIQUE
BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A - REQUERENTE:
LETICIA FABIANA DE OLIVEIRA PINTO - Advogados da REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE
PEREIRA HARTINGER - PR57643-A, LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454,
EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.08.2024

Num. 43941609 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/08/2024 19:03:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082019032802400000042895461
Número do documento: 24082019032802400000042895461
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 21/08/2024 08:48:21